Tribunal: STF
Processo: ARE 1562220
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. contradição constatada. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Análise do Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma que negou provimento a agravo interno interposto pelo recorrente em recurso extraordinário com agravo.



    2. O embargante alega contradição no acórdão que julgou seu agravo regimental. Sustenta que houve confusão entre seu agravo e o agravo do corréu, de sorte que a questão proposta acerca da competência da Justiça Militar não foi devidamente apreciada. Requer o saneamento dos vícios e a apreciação do conteúdo de seu agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não abordar de forma clara o agravo regimental do embargante, devido a uma possível sobreposição com outro agravo; (ii) saber se a ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário impede seu conhecimento; e (iii) saber se a matéria constitucional referente à competência da justiça castrense foi prequestionada e se seu exame demanda o reexame do conjunto fático-probatório.



    III. Razões de decidir



    4. Assiste razão ao embargante quanto à omissão e contradição do acórdão anterior, que não abordou de forma clara o tema de seu agravo regimental, havendo sobreposição com o agravo de corréu e concentrando-se em questões não centrais ao seu recurso.



    5. No mérito do agravo regimental, a parte recorrente não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, em inobservância aos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, e essa deficiência não pode ser sanada em sede de agravo interno, devido à preclusão consumativa.



    7. A matéria constitucional referente à competência da justiça castrense, versada no art. 124 da Constituição Federal, não foi analisada pelas instâncias ordinárias nem suscitada em embargos de declaração na origem, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário por ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    8. Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da competência para julgamento da lide demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional, configurando ofensa oblíqua e reflexa à Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo e tese



    9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para anular o acórdão embargado e negar provimento ao agravo regimental.